Tribunal: TJMT
Processo: 0023918-68.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0023918-68.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 40954487):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo. II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco. III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado. IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida. V - Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região. (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016). VI – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.” (TJMT, RAC 0023918-68.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração foram acolhidos, conforme acórdão ID 52031961:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO - SANADO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – ACLARAMENTO – NECESSIDADE – EFEITO INFRINGENTE – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado. 2. Observada a existência de vício, cumpre acolher os embargos declaratórios para corrigir o erro material. 3 – “A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os Aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA PARA DAR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO.” (TJ-GO - Apelação (CPC) 01242776520078090051 - Data de publicação: 30/07/2019)”.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do CC, ao argumento de que houve má valoração das provas dos autos, que demonstraram de forma incontroversa que os danos materiais reclamados pela Recorrida foram causados por descargas atmosféricas.
Recurso tempestivo (ID 54807990).
Contrarrazões (ID 56035474)
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 54872974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do CC, ao argumento de que houve má valoração das provas dos autos, que demonstraram de forma incontroversa que os danos materiais reclamados pela Recorrida foram causados por descargas atmosféricas.
No entanto, verifica-se que o presenta caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL.AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).2. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a agravada.
3. Assim, acolher a excludente de responsabilidade apontada pela parte ora agravante, qual seja, caso fortuito, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, inviável nesta instância.
4. A aplicação do óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do Recurso Especial interposto com base no art. 105, III, c da Constituição Federal, de forma que resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada.
5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1534033/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x